Tribunal: TJPA
Processo: 0034283-04.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034283-04.2013.8.14.0301
APELANTE: JOAO MACIEL SILVA ROSA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO MONOCRATICAMENTE AO RECURSO DE APELAÇÃO OPOSTO PELA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, COM BASE NO ARTIGO 85, §11 DO NOVO CPC DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. NATUREZA JURÍDICA. LEI NOVA. MARCO TEMPORAL PARA A APLICAÇÃO DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Pretensão de majoração dos honorários advocatícios fixados, com base na aplicação do artigo 85, §11 do CPC/2015. Entretanto, o dispositivo não é cabível na espécie, pois a sentença foi datada de 18/06/2014, com publicação no DJe no dia 10/07/2014, ainda sob a égide do CPC/73, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Precedentes do STJ.

3. Omissão apontada inexistente. Recurso manifestamente improcedente.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. À UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Desembargadora Relatora

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a
decisão monocrática
(id 2505238)
,
que conheceu e negou provimento monocraticamente ao recurso de Apelação oposto por João Marciel Silva Rosa, mantendo a Sentença em todos seus termos, que julgou improcedente o pedido inicial, formulado em sede de Ação Ordinária.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, defendendo a reforma da decisão.
Em suas
razões recursais
, o embargante alega omissão na decisão quanto a temática envolvendo honorários advocatícios, argumentando a necessidade de majoração dos honorários advocatícios fixados para o percentual máximo de 20% sobre o valor da causa. Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada (id 605577).

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar o disposto no artigo 1.022 do CPC, sobre o cabimento dos embargos de declaração, senão vejamos:

“
Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°”.

Os termos dos presentes embargos reportam-se a saneamento de omissão na decisão quanto a necessidade de majoração da verba honorária fixada, com base na aplicação do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, verifico que não assiste razão ao embargante, inexistindo a omissão apontada, tendo em vista que a regra prevista no artigo 85, §11 do novo CPC não se aplica a hipótese dos autos, tendo em vista que a sentença de primeiro grau foi publicada em julho de 2014, sob a égide do CPC de 1973, como passo a demonstrar.

Por oportuno, transcrevo o disposto no artigo 85, §11 do CPC de 2015, que estabelece a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, senão vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.
”

O Código de Processo Civil 2015 introduziu em seu art. 85, § 11 a regra inovadora que prevê a fixação de honorários advocatícios em âmbito recursal, objetivando desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada
.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ quanto à possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. HIPÓTESE DE RECURSO NÃO PROVIDO OU NÃO CONHECIDO INTEGRALMENTE, MONOCRATICAMENTE OU PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE.

1. A presente controvérsia diz respeito à interpretação da regra contida no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

2. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, nas relações de trato sucessivo, a regra é a prescrição quinquenal de parcelas, ressalvada a hipótese em que a Administração houver negado o próprio direito reclamado. Súmula 85/STJ.

3.
O STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

4. No caso dos autos, contudo, a Apelação do INSS foi parcialmente provida, o que impede a aplicação do referido dispositivo legal.

5. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp 1856693/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/05/2020)” (grifei)

Assim, de acordo com a jurisprudência citada, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que
para que ocorra a majoração dos honorários advocatícios em âmbito recursal é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos,
cumulativamente
:

“1) Decisões publicadas na vigência do CPC 2015;

2) o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado;

3) Devem respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do citado art. 85;

4) deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.”

Nesse contexto, aplicando o entendimento firmado pelo STJ ao caso concreto, resta claro que o art. 85, §11 do novo CPC/2015 não possui aplicação ao caso em análise, diante do não preenchimento dos requisitos de forma cumulativa, especificamente, quanto a exigência de que a decisão tenha sido publicada na vigência do CPC de 2015.

Do exame dos autos, observa-se que a Sentença de primeiro grau foi proferida em 18/06/2014 e publicada no DJe em 10/07/2014 (vide id 2439163), desta forma, não é devida a majoração dos honorários sucumbenciais pretendida, pelo que inexiste a omissão apontada.

No caso, ressalta-se que, os honorários sucumbenciais foram fixados pelo Juízo
a quo
somente com o acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pelo ora Embargante, a qual condenou a parte autora da ação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id 2439217).

Ademais, registro que
a Corte Especial do STJ pacificou a questão, tendo o Colegiado deliberado que o marco temporal para a fixação da norma incidente no tocante aos honorários sucumbenciais é a data da sentença. Por esse entendimento, ainda que uma sentença prolatada sob o Código de Processo Civil de 1973 seja reformada sob a égide do novo código, a norma regente dos honorários continuará sendo o diploma anterior.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA JURÍDICA. LEI NOVA. MARCO TEMPORAL PARA A APLICAÇÃO DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

2. Cabe destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

3. No mérito, o Tribunal a quo consignou que "a melhor solução se projeta pela não aplicação imediata da nova sistemática de honorários advocatícios aos processos ajuizados em data anterior à vigência do novo CPC."

4.
Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se que o arbitramento dos honorários
não configura questão meramente processual
.

5.
Outrossim, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a sucumbência é regida pela lei vigente na data da sentença
.

6. Esclarece-se que os honorários nascem contemporaneamente à sentença e não preexistem à propositura da demanda. Assim sendo, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, aplicar-se-ão as normas do CPC/2015.

7. In casu, a sentença prolatada em 21.3.2016, com supedâneo no CPC/1973 (fls. 40-41, e-STJ), não está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

8. Quanto à destinação dos honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais, o artigo 29 da Lei 13.327/2016 é claro ao estabelecer que pertencem originariamente aos ocupantes dos cargos das respectivas carreiras jurídicas.

9. Recurso Especial parcialmente provido, para fixar os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC/2015.

(REsp 1636124/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 27/04/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MARCO TEMPORAL PARA A APLICAÇÃO DO CPC/2015
. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

1. O marco temporal para a aplicação das normas do CPC/2015, a respeito da fixação e distribuição dos ônus sucumbenciais, é a data da prolação da sentença ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à sentença.

2.
Hipótese em que a sentença foi prolatada ainda na vigência do CPC/1973, de modo que os honorários devem ser fixados nos moldes de seu art. 20.

3. Impertinente a condenação em honorários advocatícios no âmbito do recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1336829/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 16/05/2019)” (grifei)

Portanto, a decisão recorrida não se revela omissa, devendo ser mantida a condenação do autor/embargado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, reiterando que a Sentença foi proferida em 18/06/2014 e publicada em 10/07/2014, ou seja, antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015 (17/03/2016), logo não incide ao caso em tela o disposto no artigo 85, §11 do novo CPC/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARAÇÃO NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática recorrida,
por não vislumbrar as hipóteses legais do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2020